Tribunal: TCU
Processo: 043.420/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2071/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.420/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Jeucken Almeida (XXX.311.367-XX); Cristiana Silva Rocha Garbinatto (XXX.870.660-XX); Ellvis Oliveira (XXX.786.801-XX); Fabio Eduardo e Silva Breves (XXX.303.637-XX); Kalinka Bueno Von Ancken (XXX.363.278-XX); Luciana Cristina Sanches (XXX.540.008-XX); Maycon Caldeira Leite (XXX.577.529-XX); Rafael Yukio Tamashiro (XXX.628.978-XX); Wendy Sidon Meira de Oliveira (XXX.446.545-XX); Zila Oliveira de Andrade (XXX.334.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.